Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703008-83.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JANETH M NAOUM DO VALLE RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ILEGALIDADE EDITAL. NULIDADE HASTA PÚBLICA. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Verificando-se que a sentença reconheceu ter havido preclusão consumativa para a discussão da questão afeta à impenhorabilidade do bem de família, não se sustenta a irresignação da apelante quanto aos efeitos endoprocessuais da preclusão temporal, mormente porque esta restou rejeitada pela sentença, não havendo que se falar em confusão de fundamentos. 2. Embora a apelante sustente a inexistência de preclusão temporal para discussão da questão envolvendo a impenhorabilidade do bem de família, tal fato não admite que a questão seja reiteradamente levantada em diversas vias processuais, mormente porque no caso houve efetiva análise da questão, ao contrário do sustentado pela embargante apelante, o que a ensejou a preclusão consumativa. 3. A inexistência de preclusão temporal permite que a questão envolvendo a impenhorabilidade do bem de família possa ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que não tenha havido pronunciamento judicial anterior sobre o ponto. Precedentes do STJ. 4. Embora a apelante não tenha figurado como executada no cumprimento de sentença, restou devidamente intimada e fez uso das medidas processuais para questionar a penhora do imóvel apontado como bem de família, de modo que os efeitos do ali decidido recaem sobre sua pessoa. 5. Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, quando verificado que a parte reiteradamente apresentou diversas medidas processuais com o fim de rediscutir a mesma questão afeta à impenhorabilidade do bem de família. 6. O princípio da instrumentalidade das formas preceitua que o ato processual é o meio utilizado para se atingir determinada finalidade, a qual, se alcançada por via outra que não aquela fixada na lei, afasta eventual vício existente na forma em que o ato fora praticado. 7. Não verificado qualquer prejuízo para a embargante, uma vez que o imóvel foi arrematado por valor aproximado ao de avaliação, não há que se falar em ilegalidade do edital e consequente invalidade da hasta pública 8. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 486, 502, 503, 506 e 507, todos do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido confunde preclusão temporal com preclusão consumativa, além de atribuir força de coisa julgada material à decisão lastreada em falta de provas. Assevera que o julgado incide em erro quanto à “qualificação jurídica dos fatos delineados no suporte fático-probatório”. Defende a viabilidade de oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge, mesmo que intimado da penhora. Ademais, assevera que o decisum objurgado teria afrontado a Súmula 134 e o Tema Repetitivo 629, ambos do STJ. No aspecto, colaciona julgado da Corte Superior, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 369 e 674, ambos do CPC, alegando que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família estaria sendo discutida pela primeira vez em ação autônoma e nunca foi analisada como mérito, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa e coisa julgada material. Nas contrarrazões, a parte recorrida TERRACAP pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. E, nas contrarrazões de ID 70415957, o recorrido LUCAS EDUARDO DE SOUSA MAGALHAES pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 223, 369, 486, 502, 503, 506, 507, e 674, todos do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) não há que se falar em confusão de fundamentos da sentença acerca dos institutos da preclusão temporal e preclusão consumativa (...) preclusão consumativa quanto à questão envolvendo a alegada impenhorabilidade do bem de família, sob fundamento de que a questão restou devidamente enfrentada no cumprimento de sentença no 0001429-43.1994.8.07.0001 e nos agravos de instrumento no 0704848-56.2019.8.07.0000, no 0715190-58.2021.8.07.0000 e no 0720916-76.2022.8.07.0000 (...) não se sustenta a irresignação da apelante quanto aos efeitos da preclusão temporal, mormente porque esta restou rejeitada (...) nota-se que nos autos do cumprimento de sentença no 0001429-43.1994.8.07.0001 a ora apelante apresentou exceção de pré-executividade (ID 21026404 - processo no 0001429-43.1994), alegando justamente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, o que restou indeferido pelo Juízo a quo (IDs 21026306 e 21026462 - processo no 0001429-43.1994), tendo sido a decisão objeto do AGI no 0717621-070.2017.8.07.0000, tendo a 5a Turma Cível dado provimento ao recurso, conforme Acórdão no 1096647 (ID 21572667 – processo no 0001429-43.1994), tão somente para ‘decretar a nulidade do Processo de Execução desde a penhora do imóvel situado à QI 09, conjunto 09, Lote 02, Lago Sul/DF’ (...) Assim, resta indene de dúvidas que a questão afeta à impenhorabilidade do imóvel restou devidamente enfrentada, restando preclusa (ID 64986613). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 134 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Outrossim, em relação ao tema 629/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029